Tribunal: TJBA
Processo: 8007663-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007663-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABRINA BRENDA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUS
ÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Sabrina Brenda dos Santos da Silva, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, movida em face da Oi Móvel S/A, na qual pleiteava a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano mora
l
. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e afastou a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve irregularidade na inscrição do nome da Apelante, nos cadastros de inadimplentes;
e
estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos
fólios
demonstram a existência do débito e a regularidade da contratação, evidenciada por telas sistêmicas e faturas que comprovam o uso do serviço, inclusive com a celebração de parcelamento.

4. A inscrição, em cadastro de inadimplentes, quando baseada em dívida legítima, configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito ou abuso de direito.

5. O dano moral não se configura
in re ipsa,
quando a negativação decorre de débito comprovado, sendo indevida a indenização pleiteada.

6. A majoração dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo adequado o acréscimo de 12% sobre o valor da causa, com a cobrança sobrestada em razão da gratuidade de
J
ustiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8007663-11.2021.8.05.0001
,
tendo como Apelante
SABRINA BRENDA DOS SANTOS
,
sendo

Apelad
a

a

OI
MÓVEL
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .